Tribunal: TJMT
Processo: 0009221-49.2010.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009221-49.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIO CESAR DA COSTA LIMA (APELADO), JULIO CESAR DA COSTA LIMA - CPF: 033.413.111-14 (APELADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), SEZERNANDE RODRIGUES PORTELA - CPF: 107.167.931-72 (VÍTIMA), LUCAS SILVA SOARES PORTELA (VÍTIMA), JULIO CESAR DOS SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E CONSUMADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IMPRECISO E RETRATADO EM JUÍZO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o recorrido da imputação de latrocínio tentado e consumado e corrupção de menores, com fundamento no art. 386, V, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação do recorrido; e (ii) se o reconhecimento pessoal/fotográfico realizado na fase investigativa é válido como prova de autoria.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento realizado na fase inquisitorial além de ter se apresentado questionável, com apontamentos hesitantes, foi globalmente retratado em juízo, inexistindo outras provas em juízo que imputassem ao recorrente a autoria dos delitos.

4. As vítimas afirmaram em juízo que não conseguiram visualizar adequadamente os autores do crime, o que enfraquece a validade dos reconhecimentos anteriores.

5. Diante da ausência de prova segura de autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com as formalidades legais e não confirmado em juízo não possui força probatória suficiente para embasar condenação criminal. 2. A ausência de outros elementos de prova que vinculem o apelado aos fatos imputados impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. 3. A condenação penal exige certeza quanto à autoria, não se admitindo juízo condenatório baseado em meras conjecturas ou probabilidade."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 3º, I e II, e 14, II; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, § 2º; CPP, arts. 155, 226 e 386, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.408.401/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/4/2024, DJe 10/4/2024; STJ, REsp 2.109.511/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6/2/2024, DJe 14/2/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

JÚLIO CÉSAR DA COSTA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.º 0009221-49.2010.8.11.0042,
absolveu
o ora recorrido
JÚLIO CÉSAR DA COSTA LIMA
com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, da imputação de prática dos crimes previstos no
artigo 157, §3º, inciso II e artigo 157, §3º, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, em concurso com o delito do
artigo 244-B, §2º, do ECA.

Nas razões recursais registradas sob o ID 313507457, o
Parquet
requer a
reforma da sentença absolutória
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções dos crimes de latrocínio tentado e consumado, em concurso material com o delito de corrupção de menor, nos exatos termos da denúncia.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 313507464, por meio das quais, de maneira sucinta, reitera-se as alegações finais apresentadas nos autos, pugnando pelo não provimento do recurso ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 324513898, em que opina pelo conhecimento e
provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Consta da denúncia que, no dia 12/05/2010, por volta das 22h40min, no interior da residência das vítimas, situada no bairro Jardim Guanabara, nesta capital, o recorrido
JÚLIO CÉSAR DA COSTA LIMA
, em unidade de desígnios com o adolescente infrator
Júlio Cesar dos Santos Souza
, e outros comparsas não identificados, mediante grave ameaça e violência exercida com armas de fogo, tentou subtrair para si dois veículos e demais bens que guarneciam a residência das vítimas.

Segundo a exordial acusatória, o apelado e o adolescente infrator desceram de um veículo Ford Fiesta de cor bordô/vermelho, enquanto os demais comparsas nele permaneceram para dar suporte à fuga. Ao avistar os assaltantes, a vítima
Lídia Jesus Silva Soares
gritou por socorro, momento em que a vítima
Sezernande Rodrigues Portela
saiu do banheiro e tentou reagir ao assalto, armando-se com um taco de madeira para tentar fechar a porta da casa.

Em seguida, o apelado efetuou disparos com uma das armas de fogo à curta distância, sendo que o projétil transfixou a porta de entrada da residência, atingindo
Sezernande
na região do tórax, fazendo-o cair ao chão. Após, o apelante efetuou novos disparos, atingindo a vítima
Lucas Silva Soares Portela
na região das nádegas, não conseguindo, contudo, subtrair os veículos e bens da residência, empreendendo fuga.

Consta dos autos que, depois de recebida a denúncia em 22/01/2013, sobreveio decisão determinando a suspensão do processo, deferindo a produção antecipada de provas, decretando a prisão preventiva do apelado.

O mandado de prisão foi cumprido, sendo o prosseguimento do processo e, após a regular instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, diante a ausência de provas suficientes de ter o réu concorrido para a infração penal, contexto em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
agora exsurge inconformado perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito condenatório:

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da alegada suficiência do conjunto probatório para embasar um decreto condenatório em desfavor do apelado
JULIO CESAR DA COSTA LIMA.

Cumpre destacar que a
materialidade
dos delitos se encontra devidamente comprovada nos autos, por meio do boletim de ocorrência (ID 313506945 - Pág. 95/96), dos laudos de lesão corporal e necropsia (ID 313506945 – Pág. 145/157), do laudo pericial realizado no local dos fatos (ID 313506945 - Pág. 160/188), bem como pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

O laudo necroscópico atesta que a vítima
Sezernande Rodrigues Portela
foi atingida por disparo de arma de fogo na região torácica látero-esquerda, o que resultou em seu óbito, corroborando a narrativa fática apresentada na denúncia quanto à dinâmica do crime. Ademais, os relatos das vítimas sobreviventes são convergentes no sentido de que houve uma tentativa de roubo com a participação de um adolescente que resultou em disparos de arma de fogo contra as vítimas, causando a morte de
Sezernande
e lesões corporais graves em
Lucas
.

Por sinal, a participação do citado adolescente foi apurada nos autos da representação n.º 2156-37/2010 (41998), em desfavor de
Júlio César dos Santos Souza,
enquanto agente reconhecido por ter rendido a vítima
Lucas.

Em que pese a prova da ocorrência material dos delitos, após analisar detidamente as provas coligidas ao feito, assim como o juízo
a quo
, deparo-me com
dúvida intransponível
quanto à
autoria
delitiva imputada ao recorrido.

Ao ser interrogado, o apelado negou veementemente a autoria delitiva, afirmando não conhecer o adolescente
Júlio César dos Santos Souza
(ID 313507423).

A leitura das sintéticas razões recursais revela que o cerne da questão reside na validade e na suficiência do reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas na fase investigativa, único elemento probatório que vincula o apelado aos fatos narrados na denúncia.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, além do aludido reconhecimento pessoal do apelado ter sido realizado em desconformidade com as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, sua validade como elemento probatório ainda se vê comprometida pelas circunstâncias nas quais foi realizado e pela retratação manifestada em juízo.

Com efeito, a informante
Lídia Jesus Silva Soares
, ao ser ouvida em juízo (ID 313506946 - Pág. 174), declarou expressamente que foi por três vezes à Delegacia para fazer o reconhecimento pessoal e fotográfico, mas não foi capaz de reconhecer os autores do crime, posto que o delito ocorreu de forma muito rápida. Ademais, afirmou categoricamente que, embora conste no Inquérito Policial que ela teria reconhecido pessoalmente o apelado com 90% (noventa por cento) de chance (ID 313506946 - Pág. 48/49), asseverou que
não era capaz de fazer o reconhecimento, pois não viu os agentes adequadamente
.

Esta contradição entre o que consta documentado no inquérito policial e o que foi efetivamente declarado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, evidencia a fragilidade do reconhecimento realizado na fase investigativa. A vítima
Lídia,
ao ser inquirida sob

o crivo do contraditório,
foi enfática ao afirmar que não conseguiu visualizar adequadamente os autores do crime
, tendo avistado apenas o braço de um dos envolvidos, sem conseguir identificar se era o apelado
JÚLIO CESAR
ou o adolescente
Júlio César dos Santos Souza
.

Por sua vez, a vítima
Lucas Silva Soares Portela
, afirmou em juízo (ID 313506946 - Pág. 174) que a pessoa que efetuou os disparos em direção a ele e a seu pai era morena, alta e mais forte que o outro assaltante. Contudo, declarou que não se recordava de muita coisa pessoalmente e que
somente seria capaz de reconhecer o indivíduo que o segurou dentro do carro
– consistente no adolescente
Júlio César dos Santos Souza
, mas
não

se lembrava exatamente da fisionomia daquele que atirou e saiu correndo.

Necessário consignar, outrossim, que durante a audiência de instrução e julgamento, a Magistrada buscou realizar o reconhecimento fotográfico, contudo, a vítima
Lucas
não conseguiu identificar o apelado como sendo um dos autores dos crimes em análise,
o que reforça a dúvida quanto à autoria delitiva
.

Ademais, perante a autoridade policial, a vítima
Lucas
afirmou que
"o bandido que lhe rendeu era não muito magro, moreno, alto, jovem, mas que em nenhum momento chegou a ver o rosto do mesmo, e o que atirou em seu pai era bem moreno, meio gordinho,
mas que não sabe dizer qual a estatura, bem como não conseguiu ver seu rosto direito, haja vista que estava meio escuro
"
(ID 313506945 - Pág. 104/16).

Esta descrição, embora mencione características físicas genéricas que poderiam corresponder ao apelado (descrito como
"Gordo"
ou
"Gordinho"
),
não é suficientemente precisa
para estabelecer, com a certeza necessária ao decreto condenatório, que o apelado foi um dos autores do crime.

A testemunha
Dr. Paulo Alberto de Araújo
, Delegado de Polícia, ouvida em juízo (ID 313506946 - Pág. 174), declarou que era titular da Delegacia da Infância e Juventude, não tendo presidido o Inquérito Policial, apenas o recebendo após o encerramento das investigações pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Afirmou não ter inquirido as vítimas, apenas tendo lido o Inquérito Policial, o qual, segundo suas próprias palavras
,
"estava muito vazio"

(sic)
, evidenciando a precariedade da investigação realizada e reforçando a dúvida quanto à autoria delitiva.

Nessa ordem de ideias, em consonância com os termos da r. sentença, forçoso reconhecer que nem mesmo o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa demonstrou elementos que viabilizassem a identificação do recorrente, ao passo que a própria vítima
Lucas
e a informante

Lídia
registraram a impossibilidade de tal descrição com dificuldade decorrente do
pouco tempo em que estiveram expostas
ao delito e ao agressor, bem como às
condições ambientais
, uma vez que a visibilidade do local no momento dos fatos estava prejudicada por estar escuro.

Como dito, além de não ter havido a ratificação dos alegados reconhecimentos em juízo, as vítimas expressamente declararam sob o crivo do contraditório a impossibilidade de o terem feito, comprometendo significativamente a confiabilidade do elemento de convicção que a acusação pretende ter como prova inexorável da autoria imputada ao apelado.

Ademais, não há, por exemplo, testemunhas oculares que tenham presenciado o crime e identificado – sem dúvidas – o apelado como um dos autores, nem evidências materiais, como impressões digitais ou vestígios biológicos, que o vinculem à cena do crime, tampouco foram apreendidas em poder do apelado a arma utilizada no delito.

Daí porque, considerando a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
mantendo-se a sentença absolutória
proferida pelo Juízo
a quo
.

A jurisprudência pátria corrobora o entendimento:

“[...] 3.
A retratação da vítima e as falhas no procedimento de reconhecimento, especialmente a discrepância física entre os apresentados e o acusado, motivam a reavaliação da condenação
. A análise se debruça sobre a valoração do depoimento da vítima em consonância com o corpus probatório e os princípios do in dubio pro reo, enfatizando a influência das falsas memórias na identificação do acusado e a necessidade de alinhamento do procedimento de reconhecimento às diretrizes do art. 226 do CPP. 4. Teses fixadas: 4.1 Em delitos sexuais, a retratação da vítima autoriza a revisão criminal para absolvição do réu, quando o conjunto probatório se limita à sua declaração e a testemunhos, sem outras provas materiais. 4.
2 O procedimento de reconhecimento de pessoas, para sua validade, deve assegurar a semelhança física entre o suspeito e os demais indivíduos apresentados, conforme estabelece o art. 226, II, do CPP, evitando-se sugestões que possam influenciar a decisão da testemunha e comprometer o reconhecimento.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e absolver o recorrente.”
(STJ – AREsp n. 2.408.401/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024) – destaquei.

Não se olvida que os crimes imputados ao apelado são de extrema gravidade, tendo resultado na morte de uma das vítimas e em lesões corporais graves em outra. Todavia, a condenação criminal exige certeza quanto à autoria delitiva, não podendo fundar-se em meras conjecturas ou em provas frágeis e insuficientes.

Nesse contexto, a valoração das provas deve ser balizada pelo princípio do
favor rei
, de modo que, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia. Como bem pontuou o douto magistrado sentenciante,
"sem prova plena, verdadeira, completa e convincente, é impossível uma condenação"
(ID 313507442 - Pág. 5).

Conquanto a providência absolutória, em um primeiro momento, possa gerar sensação de impunidade, ainda assim,
é preferível a absolvição de um possível culpado em detrimento da condenação de um possível inocente
, pois, em um juízo de ponderação, trata-se do desacerto menos grave e é o que determina a máxima preconizada pelo
princípio
in dubio pro reo
, que norteia a aplicação do Direito Penal material pelo órgão julgador.

A propósito:

“[...] 5. Insta salientar que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição
, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia [...].”
(STJ – REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Feitas tais considerações, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo na íntegra a r. sentença absolutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0009221-49.2010.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026